Tribunal: TJES
Processo: 5028937-92.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028937-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CICLO INDUSTRIA E COMERCIO SUPPLY CHAIN LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Ciclo Indústria e Comércio Supply Chain Ltda contra acórdão que, por maioria, deu provimento à Apelação Cível do Estado do Espírito Santo para julgar extinto o Mandado de Segurança preventivo, sob os fundamentos do art. 485, VI, do CPC, combinado com os arts. 6º, §5º, e 10 da Lei nº 12.016/2009. Alegou-se omissão na análise de elementos probatórios que comprovariam a iminência do ato coator e requereu-se efeitos modificativos aos embargos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar elementos probatórios específicos apresentados pela parte embargante, tais como notas fiscais e inscrições estaduais dos estabelecimentos envolvidos, os quais, segundo a embargante, comprovariam a iminência de ato coator necessário para o cabimento do Mandado de Segurança preventivo; e (ii) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, com a finalidade de obter efeito modificativo e assegurar o prequestionamento para eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento de embargos de declaração à necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

4. Não há omissão no acórdão embargado, que analisou os pressupostos para o cabimento do Mandado de Segurança preventivo, concluindo pela ausência de ameaça concreta aos direitos da parte impetrante.

5. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão, mas ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, consoante entendimento pacificado no STJ.

6. Ainda que se considere a documentação apresentada pela embargante, os elementos indicados nos autos corroboram a inexistência de ato administrativo específico ou preparatório que pudesse configurar a ameaça efetiva requerida para a caracterização do justo receio. Nesse ponto, o acórdão embargado não deixou de analisar os pressupostos necessários ao cabimento do mandamus preventivo, tendo reconhecido a inadequação da via eleita exatamente pela ausência de demonstração de ameaça concreta aos direitos alegados.

7. A argumentação apresentada pela embargante demonstra inconformismo com a decisão, sem que haja vícios aptos a ensejar o acolhimento dos embargos.

8. Prevalece o entendimento de que o prequestionamento decorre automaticamente do art. 1.025 do CPC quando os embargos de declaração são rejeitados, inexistindo necessidade de manifestação expressa do Tribunal sobre todos os dispositivos legais suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo vedada a rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. A ausência de ameaça concreta a direito líquido e certo inviabiliza o cabimento do Mandado de Segurança preventivo.

3. O prequestionamento para fins de recurso especial ou extraordinário decorre automaticamente da rejeição dos embargos de declaração, desde que os fundamentos estejam expostos na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, §5º, e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 19.217/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03.03.2009; STJ, AgInt-MS 25.563, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 17.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CICLO INDUSTRIA E COMERCIO SUPPLY CHAIN LTDA
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora Embargada, a fim de reformar a sentença para julgar extinto o
mandamus
,
na forma do art. 485, VI do CPC, c/c art. 6º, §5º e art. 10 da Lei nº 12.016.2019.

Em suas razões recursais, a parte Embargante aponta omissões no acórdão, argumentando que o julgado deixou de analisar elementos que comprovariam a iminência do ato coator, tais como notas fiscais de transferência de mercadorias e inscrições estaduais dos estabelecimentos envolvidos, juntados aos autos na origem. Requer, ainda, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, com fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 11442112, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CICLO INDUSTRIA E COMERCIO SUPPLY CHAIN LTDA
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora Embargada, a fim de reformar a sentença para julgar extinto o
mandamus
,
na forma do art. 485, VI do CPC, c/c art. 6º, §5º e art. 10 da Lei nº 12.016.2019.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. COBRANÇA DE ICMS SOBRE AS OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE OS ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA OU SUA IMINÊNCIA. JUSTO RECEIO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR EXTINTO O MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 485, INCISO VI, DO CPC C/C ART. 6º, §5º E ART. 10 DA LEI 12.016.

1) A via mandamental é destinada às hipóteses em que o direito violado se apresenta através de prova documental pré-constituída, sendo desnecessária a dilação probatória. Por outro lado, não se vislumbra óbice à impetração em caráter preventivo, exigindo-se, contudo, a demonstração de ameaça concreta e efetiva aos direitos sustentados pelo interessado. No mandado de segurança preventivo, portanto, sua natureza decorre da constatação da incidência da norma jurídica, uma vez ocorrente seu suporte fático, sendo o direito ameaçado por ato coator iminente.

2) A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou em caráter similar que "o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano" ( RMS 19.217/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 26/03/2009).

3) Desse modo, o que não se permite é a mera impetração de mandado de segurança contra lei em tese, de efeitos gerais e abstratos, como restou sedimentado na Súmula 266 do STF (“não cabe mandado de segurança contra lei em tese”).

4) No caso vertente, verifica-se que a parte impetrante, ora apelada, pugnou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio do reconhecimento reflexo da inconstitucionalidade/ilegalidade do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.000/2001 e do art. 3º, inciso I do RICMS/ES, para declarar o direito líquido e certo ao não recolhimento do ICMS nas transferências de mercadorias entre seus estabelecimentos matriz e filial, o que se traduz na caracterização de impetração de madamus contra lei em tese (Súmula 266 do STF: não cabe mandado de segurança contra lei em tese).

5) A impetrante, ora apelada, postula apenas genericamente sobre negócios jurídicos futuros e incertos. Torna-se o remédio constitucional, assim, um verdadeiro salvo-conduto para a questão pretendida, obstaculizando o exercício do controle fiscal por parte do Estado.

6) Recurso conhecido e provido para julgar extinto o mandado de segurança.

Em suas razões recursais, a parte Embargante aponta omissões no acórdão, argumentando que o julgado deixou de analisar elementos que comprovariam a iminência do ato coator, tais como notas fiscais de transferência de mercadorias e inscrições estaduais dos estabelecimentos envolvidos, juntados aos autos na origem. Requer, ainda, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, com fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 11442112, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

De todo modo, ao contrário da sustentação da parte embargante, o acórdão abordou de maneira bastante clara o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, destacando que
"o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano"
( RMS 19.217/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 26/03/2009).
Destacou ainda outro entendimento reitarado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“[...]
O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir.
3. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora” [...]
(STJ; AgInt-MS 25.563; Proc. 2019/0338426-7; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 17/03/2020; DJE 20/03/2020)

Ainda que se considere a documentação apresentada pela embargante, os elementos indicados nos autos corroboram a inexistência de ato administrativo específico ou preparatório que pudesse configurar a ameaça efetiva requerida para a caracterização do justo receio.

Nesse ponto, o acórdão embargado não deixou de analisar os pressupostos necessários ao cabimento do mandamus preventivo, tendo reconhecido a inadequação da via eleita exatamente pela ausência de demonstração de ameaça concreta aos direitos alegados.

Quanto ao argumento de que o acórdão teria ignorado a incidência da norma jurídica no caso concreto, a matéria foi suficientemente debatida, com clara manifestação no sentido de que a impetração teve por objeto apenas a impugnação de dispositivos legais de efeitos abstratos, com vistas à obtenção de um salvo-conduto genérico contra a incidência do ICMS em operações futuras e incertas.

Portanto, não há falar em omissão no julgado. O que se verifica é que a parte
embargante visa, exclusivamente, o prequestionamento da matéria discutida. Dito em outras palavras, da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES a seguir colacionados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

5. Recurso desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00041581220188080021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INEXISTENTES REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS PRECEDENTE DO STJ PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da obscuridade, da omissão ou da contradição.
4. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00203983920158080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000542-90.2014.8.08.0046. EMBARGANTE: FERNANDA BRANDÃO FELIZARDO. EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008).
3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008172-89.2002.8.08.0024 (024.02.008172-5). EMBARGANTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A. - ESCELSA. EMBARGADO: LAEZIO CANAL. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício.
2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações, por constatar que a interposição destes aclaratórios têm mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, opostos por
CICLO INDUSTRIA E COMERCIO SUPPLY CHAIN LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar